Tribunal: TJSP
Processo: 2200249-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava a suspender os efeitos do procedimento de Sindicância Administrativa no 3505/2018 da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, incluindo a suspensão dos efeitos do Relatório Final da Comissão Sindicante. Pretensão do impetrante à reforma. Descabimento. Parecer da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava a suspender os efeitos do procedimento de Sindicância Administrativa no 3505/2018 da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, incluindo a suspensão dos efeitos do Relatório Final da Comissão Sindicante. Pretensão do impetrante à reforma. Descabimento. Parecer da Comissão Sindicante é opinativo, cabendo ao Prefeito Municipal a decisão pelo acolhimento ou não. Inexistência de procedimento de caráter punitivo, não havendo falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Exercício do direito de defesa que ocorrerá, se for o caso, no bojo da ação judicial, e não na sindicância administrativa, que constitui procedimento meramente inquisitivo. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.